Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACERVO PATRIMONIAL A SER AMEALHADO. AUSÊNCIA. DESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO. BENS AINDA SUJEITOS AO INVENTÁRIO. PREJUÍZO AO TRÂMITE DA PRESENTE DEMANDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
2. Busca-se na partilha de bens oriundo da dissolução de união estável a individualização do patrimônio comum para meação entre os integrantes da sociedade conjugal que se dissolveu. Já o processo de inventário e partilha encontra fundamento na morte e sucessão que advém dos bens que, comprovadamente, pertenciam ao falecido, ou seja, que já compunham o patrimônio, a meação dele, de modo que, diante da ausência de identidade entre os objetos das referidas ações, não se confundem as causas de pedir. Hipótese de litispendência não configurada nos autos.
3. Sem a mínima individualização dos bens que compõem o suposto patrimônio comum do casal, os quais são arrolados na ação de inventário, inviável processar a partilha de bens.
4. Inexiste óbice para que esses documentos sejam exigidos desde logo, uma vez que a ausência deles, no caso específico ora tratado, acarretará possível dificuldade e/ou prejuízo ao trâmite processual, cabendo ser mantida a r. sentença que extinguiu o processo, mas com fundamento na ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.
5. Descabida a determinação de emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/15, uma vez que a pendência do trâmite do inventário, ainda inconclusivo, impedia a individualização dos bens a partilhar na petição inicial.
6. Apelação conhecida e não provida.